Tribunal: TRF3
Processo: 5000486-39.2023.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
246/575)

5000486-39.2023.4.03.6121

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000486-39.2023.4.03.6121

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: LAILA BRUNA VIEIRA CHAVES, LUIZE CALVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA 0002767-94.2001.4.01.3400. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV). REAJUSTE DE 28,86% DA RAV. OBJETOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O caso versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva iniciada para o pagamento do reajuste do índice de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se há litispendência entre dois processos na fase de cumprimentos de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio do contraditório quando a sentença que reconhece a existência de litispendência é precedida da intimação das exequentes, para esclarecer a identidade do cumprimento de sentença com outro apontado em certidão de pesquisa de prevenção.

4. A pretensão de pagamento dos valores decorrentes da RAV, consistente nas diferenças de 8 vezes o valor máximo do vencimento básico, não se confunde com a pretensão do pagamento isolado do percentual de 28,86% incidente sobre tal gratificação. Ocorrendo a diversidade de pedidos, a tríplice identidade prevista pelo art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil não está configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação ao princípio do contraditório quando a sentença que reconhece a existência de litispendência é precedida da intimação das exequentes, para que se manifestassem sobre a identidade dos processos relacionados.

2. Não há litispendência entre processos na fase de cumprimento de sentença, quando em um deles pretende-se o pagamento das diferenças de 8 vezes o valor máximo do vencimento básico decorrentes da RAV, e no outro pretende-se o pagamento do percentual de 28,86% sobre a gratificação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000486-39.2023.4.03.6121

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: LAILA BRUNA VIEIRA CHAVES, LUIZE CALVO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Laila Bruna Vieira Chaves e Outra contra a sentença id. 287680451, que, reconhecendo a litispendência, julgou extinto sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença iniciado contra a União.

As apelantes sustentam em suas razões que:

a) a sentença impugnada teria violado o contraditório, pois estaria fundamentada em conteúdo sobre o qual não teriam tido a oportunidade de se manifestar;

b) as pretensões de direito material deduzidas em ambos os processos seriam distintas.

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

O caso versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva iniciada para o pagamento do reajuste do índice de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV).

O título executivo para o pagamento de diferenças da (RAV) foi extraído do Processo n. 002767.94.2001.4.01.3400. as diferenças são referentes ao período compreendido entre o mês de janeiro do ano de 1996 e o mês de junho do ano de 1999, a todos os substituídos do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal (SINDTTEN) domiciliados no território nacional.

A sentença reconheceu a existência de litispendência entre o cumprimento de sentença e o Cumprimento de Sentença n. 5001212-81.2021.4.03.6121 em trâmite na 2a Vara Federal de Taubaté, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

As questões jurídicas em discussão resumem-se:

a) ao exame da alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório;

b) ao exame da alegada ocorrência de litispendência ou de coisa julgada entre os referidos processos de cumprimento de sentença.

A tramitação processual na origem não violou o devido processo legal. Por meio do despacho id. 287680028, as exequentes foram intimadas para esclarecer a identidade com os feitos indicados na certidão id. 287680027, que registra a distribuição prévia do Cumprimento de Sentença n. 5001212-81.2021.4.03.6121. Tanto isso ocorreu que as próprias exequentes responderam ao despacho, apresentando a manifestação id. 287680385.

Prosseguindo e compulsando os autos de ambos os processos em trâmite no primeiro grau de jurisdição, verifico o seguinte:

O Cumprimento de Sentença n. 5001212-81.2021.4.03.6121 foi distribuído em 16.04.2021 perante a 2a Vara Federal de Taubaté. As exequentes são Laila Bruna Vieira Chaves e Luize Calvo de Oliveira, e a executada é a União. O direito material pretendido é o seguinte:

“Cumpre esclarecer que o presente Cumprimento de Sentença refere-se a cobrança das diferenças pecuniárias referentes a Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela MP n.° 831/95, convertida na Lei n.° 9.624/98, conforme assegurado no julgamento da Ação Coletiva n.° 0002767-94.2001.401.3400 (2001.34.00.002765-2) proposta pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal – SINDTTEN, que tramitou perante a 13a Vara Federal da Subseção e Seção Judiciária do Distrito Federal – DF” (p. 11 do id. 52206082 dos autos do Processo n. 5001212-81.2021.4.03.6121).

Por sua vez, o Cumprimento de Sentença n. 5000486-39.2023.4.03.6121 foi distribuído em 09.03.2023 perante a 1a Vara Federal de Taubaté. As exequentes são Laila Bruna Vieira Chaves e Luize Calvo de Oliveira, e a executada é a União. O direito material pretendido é o seguinte:

“Conforme será exposto abaixo, NÃO se busca com o procedimento em epígrafe o pagamento das diferenças de 8 (oito) vezes o valor máximo considerando como base de cálculo do vencimento básico, mas sim o isolado pagamento referente a incidência do reajuste remuneratório dos 28,86% (vinte e oito, oitenta e seis por cento), também parte do vencimento básico, sobre a gratificação RAV - Retribuição adicional Variável.

Assim sendo, nos autos do processo no 5001212-81.2021.4.03.6121, que tramitou na 2a Vara da Subseção judiciária de Taubate - SP, a parte autora pleiteou o recebimento das diferenças pecuniárias eferentes a Retribuição Adicional Variável – RAV, mas sem o percentual dos 28,86% (vinte e oito, oitenta e seis por cento), ora isolado objeto do procedimento em epígrafe.

[...]

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença oriunda da ação ordinária no 2001.34.00.00002765-2 (atualmente com a numeração única no 002767.94.2001.4.01.3400).

O referido título executivo judicial assegurou o pagamento de diferenças concernentes a RAV – Retribuição adicional Variável, referentes ao período de janeiro/1996 a junho/1999, em 8 vezes o valor máximo considerando como base de cálculo o vencimento básico, o qual foi estabelecido na Medida Provisória no 831/95, convertida em Lei no 9.624/98, em favor de todos os substituídos domiciliados no território nacional, encontrando-se consubstanciado em acórdãos do STJ no âmbito do AgRg no Agravo de Instrumento no1.424.442, onde se deu provimento ao REsp interposto pelo Sindicato.

Após a fase recursal, o trânsito em julgado se efetivou em 18/06/2016.

Destaca-se que NÃO se busca com o procedimento em epígrafe o pagamento das diferenças de 8 (oito) vezes o valor máximo considerando como base de cálculo do vencimento básico, mas sim o isolado pagamento referente a incidência do reajuste remuneratório dos 28,86% (vinte e oito, oitenta e seis por cento), também parte do vencimento básico, sobre a gratificação RAV - Retribuição adicional Variável” (p. 21/23 do id. 278158117 dos autos do Processo n. 5000486-39.2023.4.03.6121).

Da forma como compreendo, não há dúvidas de que as partes e a causa de pedir são idênticas, mas os pedidos são diversos, e a litispendência não incide sobre o caso.

Os valores pretendidos em cada cumprimento de sentença são reflexos de direitos materiais distintos. O pagamento das diferenças de 8 vezes o valor máximo do vencimento básico refere-se ao reconhecimento da própria RAV. Por outro lado, o pagamento isolado do índice de 28,86% refere-se ao complemento que incide sobre tal gratificação. O título executivo derivado da sentença coletiva trata apenas do teto da RAV, mas não versa sobre a incidência do reajuste da gratificação em 28,86%.

Como não se tratam dos mesmos pedidos, nem sequer englobáveis entre si, as pretensões devem ser deduzidas em ações próprias.

Logo, a tríplice identidade prevista pelo art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil não está configurada.

A matéria possui precedente na 2a Turma desta Corte, assim ementado:

E M E N T A

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0002767-94.2001.4.01.3400. OBJETO DISTINTO. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.

- É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do Código de Processo Civil/1973 e art. 509, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Assim, a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado (cf. EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015).

- O título executivo formado nos autos da ação n. 0002767-94.2001.4.01.3400 não dispôs sobre a viabilidade da incidência do reajuste mencionado (28,86%) sobre a RAV, mas tão somente acerca do teto da gratificação, reconhecendo ser devido aquele mencionado na Medida Provisória n. 831/95 (convertida na Lei no. 9.624/98). Assim, eventual discussão sobre a incidência do reajuste pleiteado não pode ter lugar em sede de cumprimento de sentença da ação coletiva supracitada, devendo ser, se o caso, postulado em ação própria.

- Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/02/2024, Intimação via sistema DATA: 22/02/2024).

Diante do exposto, julgo procedente a apelação interposta, para afastar a ocorrência da litispendência, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao saneamento do processo e ao novo julgamento do Cumprimento de Sentença n. 5000486-39.2023.4.03.6121.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA 0002767-94.2001.4.01.3400. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL (RAV). REAJUSTE DE 28,86% DA RAV. OBJETOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O caso versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva iniciada para o pagamento do reajuste do índice de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável (RAV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se há litispendência entre dois processos na fase de cumprimentos de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio do contraditório quando a sentença que reconhece a existência de litispendência é precedida da intimação das exequentes, para esclarecer a identidade do cumprimento de sentença com outro apontado em certidão de pesquisa de prevenção.

4. A pretensão de pagamento dos valores decorrentes da RAV, consistente nas diferenças de 8 vezes o valor máximo do vencimento básico, não se confunde com a pretensão do pagamento isolado do percentual de 28,86% incidente sobre tal gratificação. Ocorrendo a diversidade de pedidos, a tríplice identidade prevista pelo art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil não está configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação ao princípio do contraditório quando a sentença que reconhece a existência de litispendência é precedida da intimação das exequentes, para que se manifestassem sobre a identidade dos processos relacionados.

2. Não há litispendência entre processos na fase de cumprimento de sentença, quando em um deles pretende-se o pagamento das diferenças de 8 vezes o valor máximo do vencimento básico decorrentes da RAV, e no outro pretende-se o pagamento do percentual de 28,86% sobre a gratificação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, julgou procedente a apelação interposta, para afastar a ocorrência da litispendência, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao saneamento do processo e ao novo julgamento do Cumprimento de Sentença n. 5000486-39.2023.4.03.6121, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão